Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725266-36.2024.8.07.0001 APELANTE: ANDREIA MARIA MARQUES, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, ANDREIA MARIA MARQUES DECISÃO 1. ANDREIA MARIA MARQUES e QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. interpuseram apelações principal e adesiva, respectivamente, (ids. 68920689 e 68920693) da r. sentença (id. 68920687) que julgou procedente o pedido cominatório e improcedente o pedido indenizatório formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. 2. A apelante-autora, intimada para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da apelante-ré (id. 68920696), requereu a desistência da apelação (id. 68920700). 3. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 4. Ainda, considerando a desistência do recurso de apelação interposto, impõe-se não conhecer do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC, in verbis: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” 5. Isso posto, homologo a desistência da apelação da autora, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e não conheço da apelação adesiva da ré 6. Intimem-se. 7. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora